Tribunal: TJDFT
Processo: 0007824-58.2016.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0007824-58.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA MARIA DE CARVALHO APELADO: JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA, ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO, RODRIGUES E MAIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do pedido deduzido na petição ao ID 22018565, tendo em atenção diretrizes fundamentais do Código de Processo Civil quanto ao incentivo à solução consensual de conflitos (artigo 1o, parágrafo terceiro, CPC), encaminhem-se os autos ao CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília para realização de audiência de conciliação entre as partes. Infrutífera a medida, retornem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora